Tribunal: STF
Processo: RE 1329776
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (Vol. 10, fls. 18-19): 
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APELO AVIADO PELO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS/TO. CARGO DE GARI II LIMPEZA URBANA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO DE TOCANTINÓPOLIS E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo direito quando comprovado o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la. 
    2. A simples existência de admissão de pessoal a título precário não implica, por si só, na preterição dos candidatos aprovados no concurso público, tendo em vista a conveniência e a oportunidade da Administração Pública, situação que não significa vacância e não tem o condão de demonstrar a existência de cargo público vago. 
    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837.311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese: \"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração\". 
    4. A Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade. 
    5. Apelo e Remessa Necessária conhecidos. Apelo do Município de Tocantinópolis e Remessa Necessária providos. Sentença reformada.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 13). 
    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, Maria Francisca de Sousa Ribeiro Marcelino alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, da Constituição. Sustenta, em síntese, que (a) “[...] a recorrente foi aprovada no número de vagas, por força do item 3.6 do Edital nº. 001/2016” (Vol. 14, fl. 5); (b) “[...] para o cargo de Gari II, não tiveram aprovados portadores de necessidades especiais. Com isso, as 3 vagas previstas no Edital deveriam ser preenchidas pelos candidatos da ampla concorrência.” (Vol. 14, fl. 6); e (c) “Portanto, as 12 vagas diretas previstas, após a homologação do resultado final do concurso, aumentaram para 15 vagas, conforme previsão edilícia. Por isso, a recorrente classificada na posição 13º não figura no cadastro de reservas, mas dentro do número de aprovados.” (Vol. 14, fl. 6).
    É o relatório. Decido. 
    O juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, assentou que a recorrente foi aprovada fora do número de vagas ofertadas pelo certame. A propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 5-15, Vol. 10): 
    “Conforme relatado, a Impetrante/Apelada visa a sua nomeação no cargo de GARI II LIMPEZA URBANA – (F106) para o qual foi classificada na 13ª colocação, no concurso público do Município de Tocantinópolis regido pelo Edital nº 01/2016, por suposta preterição, em razão de contratações temporárias realizadas pelo Apelado, bem como porque surgiram novas vagas durante o prazo de validade do concurso público:
    [...]
    Com efeito, consigno que o concurso no qual a Impetrante/Apelada foi aprovada, previu a existência de 12 (doze) vagas destinadas para a ampla concorrência, 03 (três) vagas para candidatos portadores de deficiência e, ainda, 16 (dezesseis) vagas oferecidas para composição de cadastro de reserva, nas quais foi a ora Apelada aprovada na 13ª colocação – (evento 01, ANEXOS PET INI6 do writ relacionado):
    [...]
    In casu, é possível vislumbrar através do ATO nº 049/2018 (ANEXO2 – evento 15 – origem), que o Prefeito Municipal nomeou os 10 (dez) primeiros candidatos aprovados nas vagas imediatas para o cargo em questão:
    [...]
    Prova melhor disso fez o Município de Tocantinópolis ao trazer aos autos no ANEXO2 – evento 08 – origem, o Diário do Município de Tocantinópolis Edição nº 074, de 03 de setembro de 2018 onde, através do Ato nº 048/2018, exonerou todos os servidores contratados temporariamente no cargo de Gari de Limpeza Urbana, em cumprimento à decisão judicial constante no Processo nº 0001785-68.2018.827.2740:
    [...]
    Observo que a Folha de Pagamento trazida aos autos pelo Ministério Público – evento 30 – origem, refere-se ao mês de ABRIL/2017, anterior ao Ato de Exonerações realizadas pelo Município de Tocantinópolis em 03/09/2018, motivo pelo qual figuram na referida Folha, somente os servidores efetivos do Município. 
    Ademais, considero a impossibilidade de compelir a Administração Pública a promover a nomeação de número superior de candidatos em relação ao previsto no edital do certame, em respeito às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que a única exceção se dá quando a própria Administração manifesta expressamente a necessidade de mais servidores. 
    Logo, restando provado nos autos que foram nomeados 10 (dez) candidatos às vagas de provimento imediato (12 – Ampla Concorrência), tenho que inexiste à Impetrante/Apelada direito de nomeação, uma vez que figurou na 13ª posição do cadastro de reserva, portanto, encontrando-se fora do número exigido pelo Edital, não fazendo jus à nomeação.
    [...]
    Veja-se que quando da homologação do resultado final do concurso, a Apelada figurou apenas no Cadastro de Reserva, logo, o direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, ou quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os candidatos aprovados fora das vagas (RE 837.311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2016), hipóteses inocorrentes no caso em apreço.
    [...]
    Como dito, a Autora/Apelada comprovou que foram aprovados e nomeados 10 (dez) candidatos para preenchimento das vagas imediatas – num total de 12 vagas –, figurando fora do número de vagas prevista no Edital, o que lhe confere, em tese, mera expectativa de direito, posto ter figurado na 13ª posição às vagas destinadas à ampla concorrência.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. CONCORRÊNCIA À VAGA RESERVADA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. TEMA 784. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à concorrência ou não do candidato à vaga reservada às pessoas portadoras de deficiência e à existência de preterição de forma arbitrária e imotivada do agravado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes. 3. A questão de fundo está sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.
    (ARE 1144925 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)”  
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Desistência de candidato melhor classificado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.270.845-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)  
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1205915 AGR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)  
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.  
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.  
    Publique-se.  
    Brasília, 8 de julho de 2021.  
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente